Tribunal: TJES
Processo: 0000608-55.2021.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000608-55.2021.8.08.0004

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VALTERIO NICOLAU DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0000608-55.2021.8.08.0004

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VALTERIO NICOLAU DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA MULHER EM CONTEXTO DE RELAÇÃO AFETIVA ENCERRADA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHA PRESENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto, por agressão física perpetrada contra sua ex-companheira, no contexto de violência doméstica e familiar. A defesa postula absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes nos autos para sustentar a condenação do réu pela prática de lesão corporal contra mulher em contexto de violência doméstica e familiar, nos termos da Lei nº 11.340/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade delitiva está comprovada pelo boletim unificado, pelo laudo médico acostado aos autos e pelos depoimentos colhidos em sede policial e judicial.
A autoria está evidenciada pelos relatos firmes e coerentes da vítima, prestados em sede policial e ratificados em juízo, os quais são corroborados pelo depoimento de testemunha presencial.
As declarações do réu, embora neguem a agressão intencional, confirmam sua presença no local, o desentendimento com a vítima e o contato físico descrito, servindo como elemento de corroboração indireta da versão da ofendida.
A jurisprudência pacífica dos tribunais superiores reconhece o valor probatório da palavra da vítima em crimes de violência doméstica, sobretudo quando confirmada por outros elementos de convicção.
Ausente qualquer causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, bem como não verificada dúvida razoável, é incabível a absolvição pretendida pela defesa.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, § 9º; CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.340/2006.

Vitória, 25 de julho de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000608-55.2021.8.08.0004
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VALTERIO NICOLAU DOS SANTOS

Advogado(s) do reclamante: CAMILLY BARBOSA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por

Valterio Nicolau dos Santos
, inconformado com a sentença prolatada pelo juiz da
2
ª Vara
da Comarca de Anchieta (fls. 72/80 dos autos físicos).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de primeiro grau,
à fl. 02 dos autos físicos
, narra o seguinte:

[...] no dia 7 de fevereiro de 2021, por volta das 17 horas, na rua Joaquim, em frente ao PA, Anchieta, VALTERIO NICOLAU DOS SANTOS, qualificado as fls. 7, agrediu fisicamente sua ex-companheira M.C.D.S.S., produzindo as lesões descritas no documento de fls. 16.

Consta que VALTERIO e M.C. conviveram em união estável, advindo da relação um filho de nome DAVID, que contava com cinco anos na data do fato, sendo que na data do fato fazia mais de um ano que haviam terminado a relação.

No dia em tela, um domingo, M.C. se dirigiu até a casa de sua sobrinha para pegar seu filho DAVI, já que VALTERIO o havia deixado lá por conta do fim da visitação de fim de semana. No entanto, tendo permanecido no local, VALTEIRO viu M.C. acompanhada de DIRAN OLIVEIRA, com quem estava iniciando um relacionamento afetivo. Diante da situação, VALTERIO se descontrolou e passou a ofender M.C. com palavras e culminou em agredi-la como um forte tapa na cabeça.

Consta ainda que após o incidente, VALTERIO passou a ameaçar a vítima de sofrer algum mal injusto e grave, caso intente se relacionar com outras pessoas.

Diante dos fatos acima apontados e após desenvolvimento regular e válido do processo,
o
magistrado
a quo

condenou
o apelante nas sanções do
artigo 129, §
9º
, do Código Penal, nos termos da Lei n° 11.340/2006
, à pena de 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicialmente aberto.

Ao apresentar
razões recursais
, no id. 12786999, a defesa requer a absolvição do acusado, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e a tese jurídica suscitada nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa
.

Inicialmente,
destaco que
a
materialidade
restou comprovada
nos autos físicos por meio do
Boletim Unificado de fls. 06/0
7
e do documento médico de fls. 21/22-verso,
bem como
pela
prova testemunhal acostada aos autos.

Quanto à autoria delitiva, essa também restou devidamente comprovada nos autos.

Nesse particular, a vítima, ouvid
a
em esfera investigativa logo após os fatos,
narrou o seguinte:

QUE CONVIVEU AFETIVAMENTE COM VALTERIO NICOLAU DOS SANTOS POR OITO ANOS E QUE ESTÃO SEPARADOS HÁ UM ANO E TRÊS MESES, ADVINDO DESTA UNIÃO UM FILHO, ATUALMENTE COM CINCO ANOS DE IDADE; QUE NO ÚLTIMO DOMINGO, DIA 07/02/2021, QUE ERA O FIM DE SEMANA QUE VALTERIO FICA COM O FILHO, A DECLARANTE FOI BUSCÁ-LO, MOMENTO EM QUE VALTERIO A VIU NO CARRO COM O NAMORADO DELA, DIRAN DE OLIVEIRA (TEL.: (28) 999691917) E REAGIU COM IGNORÂNCIA, RETIROU O FILHO DE DENTRO DO CARRO, QUE É DE PROPRIEDADE DE DIRAN E COLOCOU A CRIANÇA DENTRO DE SEU CARRO. DEPOIS DISSO FOI PRA CIMA DA DECLARANTE, E COMEÇOU A XINGÁ-LA DE VAGABUNDA, E LOGO EM SEGUIDA A AGREDIU DANDO-LHE UM TAPA NO ROSTO, NO LADO ESQUERDO; QUE DESDE QUE FOI AGREDIDA ESTÁ SENTINDO TONTURAS E DOR DE CABEÇA; PEGOU O CELULAR DA VÍTIMA DIZENDO QUE IRIA QUEBRÁ-LO; QUE VALTÉRIO TENTOU TIRAR A VÍTIMA DO CARRO DE DIRAN À FORÇA, A IMPRENSOU CONTRA A PAREDE E FICOU PRESSIONANDO-A PSICOLOGICAMENTE, ATERRORIZANDO-A COM PALAVRAS OFENSIVAS, QUE TEM RECEBIDO MENSAGENS DE TEXTO, AMEAÇANDO A VÍTIMA DIZENDO QUE NÃO DEIXARÁ FICAR COM NINGUÉM, AMEAÇANDO FAZER BESTEIRA; A VÍTIMA DIZ QUE VALTÉRIO NÃO POSSUI ARMA DE FOGO; QUE A DECLARANTE NÃO DESEJA SER LEVADA EM CASA APÓS O ATENDIMENTO NESTA UNIDADE POLICIAL E QUE SE SENTE SEGURA PARA IR SOZINHA; QUE INDICA COMO TESTEMUNHA DOS FATOS, ALÉM DE DIRAN, UM AMIGO DE SEU PRÓPRIO FILHO, O NACIONAL PATRICK DE TAL, O QUAL POSSUI A LINHA TELEFÔNICA DE NÚMERO (28) 999060998; QUE DESEJA REPRESENTAR CRIMINALMENTE EM DESFAVOR DE VALTÉRIO, QUE DESEJA MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA, QUE DESEJA VISITA TRANQUILIZADORA, MAS NÃO DESEJA ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL.

Em juízo, a ofendida ratificou
seu depoimento, confirmando o seguinte: “
que ele me empurrou contra a parede. Que ele me encostou na parede. Que na hora que ele me colocou na parede, que a mão foi assim, não tem (sic), que aí ficou vermelho o rosto. Que foi no rosto. [...]
”

Por sua vez, a testemunha Diran Oliveira, à fl. 24
dos autos físicos, manifestou-se
da seguinte forma:

QUE: tem conhecimento dos fatos narrados no boletim unificado, acima referenciado; QUE está conhecendo a Cristina afetivamente a dois meses; que o filho da Cristina de nome DAVID estava com o ex-marido dela de nome
V
alterio, o qual fica com a criança nos finais de semana alternados; QUE no dia da ocorrência disse que o
V
alterio foi quem entregou a criança fora do horário combinado, deveria ter entregue no domingo
à
s 17h, e nesse dia entregou ao meio dia, avisando a Cristina que deixaria a criança na casa da sobrinha da Cristina de codinome Jozi; QUE ao buscar o filho da Cristina foram para a residência dela buscar roupas dela do DAVID e depararam com o Valterio encostando o carro dele próximo ao da testemunha; QUE logo após encostar o carro, retirou o DAVID a força, a criança chorava por que não estava entendo nada, e gritava pela mãe; QUE depois de ter retirado, a força, DAVID do seu carro, Valtério colocou ele no seu veículo, em seguida foi
falar com a Cristina, xingando-a de vagabunda; piranha, além de outras palavras indecorosas, afirmando que o declarante era casado, em seguida desferiu um tapa no rosto de Cristina
, tomou o telefone dela e saiu de carro, levando DAVID; QUE no dia seguinte Valtério enviou uma mensagem de texto
com os seguintes dizeres: “saia da vida da minha família”.

O apelante, em juízo,
negou que tivesse agredido a vítima,
todavia, confirmou que, no dia do ocorrido,
ficou bravo e
falou algumas palavras para
a
vítima.
Ainda,
justific
ou
que esse tapa
mencionado pela ofendida, na verdade, aconteceu quando tentou pegar o celular da vítima e encostou nela, “foi só isso”.

Diante das provas acima citadas, verifico que é possível confirmar o crime narrado na denúncia de lesão corporal.

Isso porque,
as palavras da
s
vítima
s

em esfera policial
,
ratificadas em juízo e
corroboradas
pela testemunha
presencial
Diran Oliveira,

comprovam cabalmente os fatos descritos na exordial acusatória.

Ademais, é imperioso ressaltar que
o acusado,
embora tenha negado a agressão, afirmou
que
o fato narrado pela vítima, de que teria levado um tapa do réu, na verdade, foi quando ele foi pegar o celular da ofendida, tendo encostado nela. Além disso,
declarou
que
estava nervoso no dia dos fatos e
que
teria falado algumas palavras para a vítima. Logo, apesar de não ter confessado os fatos,
seus dizeres corroboram a narrativa da vítima.

Em outras palavras
, a
s declarações do réu, embora neguem a agressão intencional, confirmam sua presença no local, o desentendimento com a vítima e o contato físico descrito, servindo como elemento de corroboração indireta da versão da ofendida.

Portanto, as provas
d
o caderno processual,
produzidas tanto judicialmente quanto em esfera policial,
são robustas e aptas a alicerçar a condenação de
Valtério Nicolau dos Santos

pelo crime de lesão corporal,
prevalecendo-se o agente das relações domésticas
,
não merecendo prosperar o pleito absolutório d
o
apelante
.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE provimento,
mantendo-se incólume a sentença
proferida em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

Vitória, 25 de julho de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)